Tribunal: TJES
Processo: 5011261-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011261-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VENILDO LUCAS DOS SANTOS

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PROVA PERICIAL. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA. PRECLUSÃO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. REAGENDAMENTO DA PERÍCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação acidentária ajuizada em face do INSS, declarou precluso o direito do autor à produção de prova pericial em razão de seu não comparecimento ao exame designado, tendo o recorrente alegado impossibilidade financeira de deslocamento e requerido a redesignação da perícia em sua cidade de residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo de instrumento diante da decisão que reconhece a preclusão do direito à prova pericial, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; (ii) estabelecer se a decretação da preclusão, sem prévia oitiva da parte para justificar o não comparecimento, configura cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Admite-se o agravo de instrumento em hipóteses excepcionais, quando demonstrada urgência decorrente do risco de inutilidade do exame da matéria em apelação, nos termos da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

Reconhece-se a urgência quando a controvérsia envolve direito de natureza alimentar e a prova pericial se revela indispensável à comprovação da incapacidade laborativa.

A
prova pericial é essencial em ações acidentárias, constituindo elemento determinante para aferição da redução da capacidade de trabalho.

A decretação de preclusão sem oportunizar à parte manifestação prévia viola o princípio da não surpresa e configura cerceamento de defesa.

Reputa-se plausível a justificativa de ausência por dificuldade financeira de deslocamento para submissão à perícia em comarca distinta, especialmente em demandas previdenciárias envolvendo parte hipossuficiente.

A
prova pericial pode, inclusive, ser determinada de ofício pelo juízo, reforçando sua imprescindibilidade no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Admite-se agravo de instrumento contra decisão que indefere ou inviabiliza prova essencial quando demonstrada urgência, nos termos da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

2. A prova pericial é indispensável nas ações acidentárias, devendo ser assegurada sua realização, inclusive mediante redesignação em local compatível com as condições da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 1.015 e 474.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 25/04/2022; STJ, REsp nº 1.696.396/MT e REsp nº 1.704.526; TJ-PR, AI nº 0051784-58.2024.8.16.0000, Rel. Des. Subst. Fabiana Silveira Karam, j. 02/08/2024; TRF-3, AI nº 5003777-43.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcus Orione Gonçalves Correia, j. 26/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5011261-04.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VENILDO LUCAS DOS SANTOS

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de
a
gravo de
i
nstrumento
interposto por
VENILDO LUCAS DOS SANTOS
em
razão
da decisão
proferida pel
o
MM. Ju
i
z de Direito

da 1ª Vara Cível e Comercial

de Linhares
, nos autos da ação
acidentária
ajuizada
em face
do

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
que
declarou
precluso o direito d
o autor em produzir prova pericial, ante o não comparecimento à perícia designada.

Em suas razões
(
id. 14891982
),

argumenta o recorrente que o seu não comparecimento ao exame pericial, agendado na cidade de Colatina, decorreu de dificuldades financeiras que o impediram de custear o deslocamento a partir de sua residência, em Linhares.

Defende que a decretação imediata da preclusão, sem que lhe fosse concedida oportunidade prévia para apresentar justificativa, configura cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil.

Por fim, ressalta a essencialidade da prova pericial para a demonstração da redução de sua capacidade laborativa.

Assim, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada a designação de nova perícia médica, desta feita na cidade em que reside.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

I
nsurge-se o
recorrente
em
razão
da decisão
que
declarou
precluso o
seu
direito
em produzir prova pericial, ante o não comparecimento à perícia designada.

R
egistro não olvidar que,
n
estes casos, entende o Superior Tribunal de Justiça que “
a decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito
)”
(AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022).

Assim,
embora o
Tribunal da Cidadania,
no julgamento dos Recursos Especiais nºs. 1.696.396 e 1.704.526, tenha firmado entendimento de que o rol do artigo 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada,
é
possível vislumbrar hipótese de cabimento excepcional quando verificada a urgência decorrente da inutilidade da análise da matéria em sede de apelação.

In casu
, tenho que o recorrente demonstrou satisfatoriamente a urgência e o risco de perecimento do seu direito, de índole alimentar e protetiva, levando, assim, à mitigação do art. 1.015 do CPC.

I
sso porque
a prova pericial em ações que visam à concessão de auxílio-acidente é elemento
essencial
para a verificação do direito alegado, qual seja, a redução da capacidade laborativa em decorrência de acidente de trabalho.

Aliás, dita prova poderia ser determinada até mesmo de ofício.

Soma-se a isso o fato de que, realmente, o juízo
a quo
não oportunizou ao agravante manifestação a respeito dos motivos que o levaram a não comparecer ao ato designado.

Nesse viés, a
justificativa apresentada – dificuldade financeira para o deslocamento – é plausível, especialmente considerando a natureza da demanda, que envolve parte hipossuficiente em litígio de caráter previdenciário.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA – CABIMENTO DO RECURSO – URGÊNCIA DA MEDIDA – PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE MITIGADA RECONHECIDO – MÉRITO – DECISÃO FUNDAMENTADA NA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO DO DIREITO À PRODUÇÃO DA REFERIDA PROVA TÉCNICA
– INOCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA NOS AUTOS, DO PATRONO DO SEGURADO, POSTULANDO REAGENDAMENTO DA PERÍCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – ATO PERSONALÍSSIMO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PERICIANDO – ART. 474, DO CPC – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA 7ª CÂMARA CÍVEL – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA, OPORTUNIZANDO À PARTE, A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. (TJ-PR 00517845820248160000 Londrina, Relator.: substituta fabiana silveira karam, Data de Julgamento: 02/08/2024, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CABIMENTO - TAXATIVIDADE MITIGADA - ATIVIDADE ESPECIAL - PROVA PERICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA.
1)
O C. STJ, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.696.396/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, fixou a tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, caso dos autos.
2) Os documentos apresentados não permitem o reconhecimento, de plano, do exercício de atividade sob condições especiais durante todo o período alegado, razão pela qual se mostra imprescindível a produção de laudo técnico pericial, inclusive por similaridade, caso necessário, sob pena de cerceamento do direito de defesa. 3) Agravo de Instrumento interposto pela parte autora provido. (TRF-3 - AI: 50037774320244030000 SP, Relator.: Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA, Data de Julgamento: 26/06/2024, 10ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 02/07/2024).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso

para
determinar
a designação de nova perícia, desta feita no Município de Linhares.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)